Tribunal: TJES
Processo: 5010655-85.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5010655-85.2022.8.08.0030
APELANTES: CLAUDIO AFONSO RODRIGUES DA CUNHA E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
APELADOS: OS MESMOS
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL IMPOSSIBILITADA. SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COBRANÇA INDIRETO. INVIABILIDADE. ERRO NO PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS E TÃO SOMENTE PARA MODIFICAR O CRITÉRIO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO (CESSIONÁRIO DO BANCO VOTORANTIM S/A) CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ainda que reflexamente, a plataforma “Serasa Limpa Nome” serve como um nítido meio indireto para cobrança da dívida, afrontando, portanto, o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito” (STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 23/10/2023).
1.1. Conforme o entendimento que vem se consolidando no STJ, embora não fulmine a existência da dívida, a prescrição do débito atinge tanto o direito de o credor exigir judicialmente o pagamento, nos termos do art. 189 do Código Civil, como de realizar cobrança extrajudicial do débito (STJ, RESP n.º 2.104.193, Ministra Nancy Andrighi, DJE 08/11/2023; STJ, RESP n.º 2.099.553, Ministro Moura Ribeiro, DJE 07/11/2023; STJ, RESP n.º 2.103.902, Ministro Marco Buzzi, DJE de 06/11/2023).
1.2. A prescrição atinge a pretensão, desprovendo a obrigação do elemento cuja doutrina alemã clássica alcunhou de Haftung. Sabe-se que a obrigação é dividida em Schuld, o débito em si, e Haftung, a responsabilidade, concepção dualista da obrigação que se encontra consolidada na doutrina. A prescrição, ao fulminar a pretensão (alguns, como Pontes de Miranda, chegam a defender que a prescrição torna ineficaz a pretensão, prevalecendo, contudo, a extinção desta), retira da obrigação a responsabilidade do devedor, que não mais pode ser coagido a adimplir com o que lhe restou da obrigação (o Schuld).
2. Inviável a manutenção de informações acerca de débitos prescritos em plataformas que, por sua vez, geram reflexos no acesso de crédito ao consumidor, devendo, portanto, ser confirmada a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e determinou a exclusão do nome do Serasa Limpa Nome.
3. Na situação vertente, não havendo condenação, sendo o proveito econômico e o valor da causa ínfimos, consistentes no valor do débito objeto da lide (R$1.499,30 - mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta centavos), em observância à ordem sequencial estabelecida no art. 85, §§2º e 8º, do CPC, e ao Tema n.º 1.076, do STJ, fixam-se os honorários advocatícios de sucumbência em R$500,00 (quinhentos reais), já que se trata de demanda de simples complexidade e com duração de menos de dois anos, na medida em que ajuizada a ação em 11/10/2022. Aliado a isso, ressalto que o patrono do autor, ao longo do rito, apresentou a peça de ingresso, réplica e este apelo, apenas.
4. Recurso de apelação do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado conhecido e improvido. Apelo de Claudio Afonso Rodrigues da Cunha conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a sentença guerreada, apenas e tão somente para fixar a verba honorária de sucumbência, a ser suportada pela parte ré, em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO (CESSIONÁRIO DO BANCO VOTORANTIM S/A) e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO; CONHECER do apelo do autor e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
CLAUDIO AFONSO RODRIGUES DA CUNHA
(id 7652174) e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓROS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO (CESSIONÁRIO DO BANCO VOTORANTIM S/A)
- id 7652384, com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 7652173), que, em sede de “ação declaratória de inexigibilidade de débito” proposta em face da Instituição Financeira respectiva, julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato n.º 12056000109465, no valor originário de R$1.499,30 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta centavos), com vencimento em 06/03/2015, bem como para determinar à parte ré que proceda a retirada da anotação referente a este débito do Sistema Serasa Limpa Nome.

O autor apelante, em suas razões recursais, pretende a reforma parcial do édito sentencial apenas e tão somente para a modificação do parâmetro da verba honorária de sucumbência. Afinal, segundo sua narrativa, não havendo condenação, o Julgador Singular adotou critério equivocado, de modo que sendo o proveito econômico e o valor da causa ínfimos, deveria ser adotada a equidade, em valor não inferiior à R$1.000,00 (mil reais).

Por outro lado, considera o Fundo cessionário do Banco Votorantim S/A que a sentença deveria ser inteiramente reformada, pelos seguintes argumentos:
(i)
ausência de prova de que houve restrição do nome da parte autora (art. 373, I, do CPC);
(ii)
não disponibilização dos dados constantes da plataforma Serasa “Limpa Nome” à terceiros, tratando-se de simples plataforma que oferece negociação de débitos, insuscetível de gerar danos; e
(iii)
validade do negócio jurídico e da dívida correlata.

De plano, destaco se apresentar como fato incontroverso nos autos a prescrição da pretensão de exigir o pagamento do débito da parte autora (CLaudio Afonso Rodrigues da Cunha), inscrito na plataforma Serasa Limpa Nome, tendo em vista o escoamento do lapso temporal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

No que pertine à inscrição do nome do autor no Serasa Limpa Nome, ao contrário do que sustenta a cessionária do banco réu, consta no id 7652155 a anotação no Serasa Limpa Nome.

Ademais, ressalto que a pretensão inicial é restrita a declaração de inexigibilidade de débito e retirada do nome do Serasa Limpa Nome, não tendo nenhuma relevância a argumentação recursal da cessionária do banco réu no sentido que a simples oferta da negociação de débitos pela plataforma respectiva não geraria dano,
já que, “in casu”, reitero, não há pretensão inicial reparatória
.

Consigno, ainda, que não há relevância a argumentação recursal do Fundo quanto à validade do negócio jurídico, pois a sentença reconheceu a prescrição da pretensão do credor quanto ao débito correspondente.

Assento que “[...] a prescrição atinge a pretensão, desprovendo a obrigação do elemento cuja doutrina alemã clássica alcunhou de Haftung. Sabe-se que a obrigação é dividida em Schuld, o débito em si, e Haftung, a responsabilidade, concepção dualista da obrigação que se encontra consolidada na doutrina.
A prescrição, ao fulminar a pretensão
(alguns, como Pontes de Miranda, chegam a defender que a prescrição torna ineficaz a pretensão, prevalecendo, contudo, a extinção desta),
retira da obrigação a responsabilidade do devedor, que não mais pode ser coagido a adimplir com o que lhe restou da obrigação (o Schuld)

[...]” (TJSP; Apelação n.º 1000177-85.2023.8.26.0439; Ac. 17060848; Relatora: Desª Maria Lúcia Pizzotti; Trigésima Câmara de Direito Privado; J 17/08/2023; DJESP 23/08/2023).

Em evolução, destaco que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a natureza jurídica da plataforma Serasa Limpa Nome, já a entendeu não como um órgão propriamente de restrição de crédito, já que não representa um cadastro negativo, mas apenas uma plataforma que permite a renegociação entre consumidor e devedor (STJ, REsp n.º 2.100.422, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, DJ 07/11/2023).

Não obstante tal definição,
na prática, a referida plataforma acaba por funcionar como um instrumento de ilegítima coerção ao pagamento da dívida
, já que permite o acesso de tais informações pelas Instituições Financeiras que, por sua vez, são responsáveis pela capilarização de crédito, interferindo, inclusive, no denominado “score” do consumidor.

Tem-se, assim, mesmo que reflexamente, que tal plataforma serve como um nítido meio indireto para cobrança da dívida, afrontando, portanto, o recente pronunciamento do STJ no sentido de que o “
reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
”
, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. [...] 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5.
A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo
. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida.
Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido (STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 23/10/2023).

Em suma, conforme o entendimento que vem se consolidando no STJ, embora não fulmine a existência da dívida, a prescrição do débito atinge tanto o direito de o credor exigir judicialmente o pagamento, nos termos do art. 189 do Código Civil, como de realizar cobrança extrajudicial do débito
(STJ, RESP n.º 2.104.193, Ministra Nancy Andrighi, DJE 08/11/2023; STJ, RESP n.º 2.099.553, Ministro Moura Ribeiro, DJE 07/11/2023; STJ, RESP n.º 2.103.902, Ministro Marco Buzzi, DJE de 06/11/2023).

Dessa forma, o uso da plataforma “Serasa Limpa Nome” para apontamento de débitos prescritos é via de coerção indireta, de modo que, pautado justamente em tal premissa, que esta Segunda Câmara Cível, em caso análogo ao ora posto, entendeu pela inexigibilidade do débito e necessidade de exclusão de nome de consumidor da referida plataforma
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. INDEVIDO. IMPACTO NO SCORE. COMPROVADO. EXCLUSÃO DO NOME NA PLATAFORMA DIGITAL. RECURSO PROVIDO. 1. O instituto da prescrição não atinge o direito subjetivo, mas apenas a pretensão de exercê-lo, não podendo o credor cobrar judicialmente a quitação da dívida, sendo facultado ao devedor adimplir o débito. 2. A plataforma Serasa Limpa Nome se apresenta como facilitadora de renegociação, não sendo o referido portal equiparado ao cadastro de inadimplentes.
Porém, na prática, permanece sendo medida ilegítima de coerção ao pagamento da dívida, pois o acesso é realizado pelas instituições financeiras que concedem crédito ao consumidor, inexistindo restrição às informações pelo devedor
. 3. Quanto ao denominado score, em que pese o Apelante, em consonância com as informações disponibilizadas pelo próprio Serasa, afirme que não são afetados pelas dívidas inscritas no Serasa Limpa Nome, vê-se pelos documentos juntados que a quitação da dívida inscrita no Serasa Limpa Nome aumenta o score. 4.
Não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu score de crédito
. 5.
A manutenção da informação de existência de dívida, mesmo que prescrita, na plataforma Serasa Limpa Nome ou similares, impõe ao devedor o pagamento da dívida mesmo inexigível
. 6. Recurso provido (TJES, Apelação n.º 5015573-15.2021.8.08.0048, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 24/11/2023).

Dessa forma, após melhor refletir sobre o tema desde a mudança de posicionamento pelo Corte Superior de Justiça, entendo pela inexigibilidade da cobrança judicial e/ou extrajudicial do débito prescrito; e pela inviabilidade da manutenção de informações acerca de débitos prescritos na plataforma Serasa Limpa Nome que, por sua vez, gera reflexos no acesso de crédito do consumidor.

Assim, quanto ao apelo da cessionária do Banco Votorantim S/A, entendo pela manutenção da sentença no que se refere à procedência da pretensão inicial de
declaração de inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato n.º 12056000109465, no valor originário de R$1.499,30 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta centavos), com vencimento em 06/03/2015, bem como de retirada da anotação referente a este débito do Sistema Serasa Limpa Nome.

Todavia, quanto à apelação do autor, Claudio Afonso Rodrigues da Cunha, penso que o caso é de provimento para alterar apenas e tão somente o parâmetro da verba honorária de sucumbência a ser suportada pela parte ré. Isso porque, não havendo condenação pecuniária, por óbvio, o Juiz não poderia utilizar como critério o valor da condenação, já que, repito,
inexiste condenação
,
sendo a sentença declaratória c/c obrigação de fazer
.

Nessa perspectiva, repito, não havendo condenação, sendo o proveito econômico e o valor da causa ínfimos, consistentes no valor do débito objeto da lide
(R$1.499,30 - mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta centavos), em observância à ordem sequencial estabelecida no art. 85, §§2º e 8º, do CPC, e ao Tema n.º 1.076, do STJ, fixo os honorários advocatícios de sucumbência em R$500,00 (quinhentos reais), já que se trata de demanda de simples complexidade e com duração de menos de dois anos, na medida em que ajuizada a ação em 11/10/2022. Aliado a isso, ressalto que o patrono do autor, ao longo do rito, apresentou a peça de ingresso, réplica e este apelo, apenas.

Diante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO (CESSIONÁRIO DO BANCO VOTORANTIM S/A)
- id 7652384
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
CONHEÇO
do apelo interposto por
CLAUDIO AFONSO RODRIGUES DA CUNHA
(id 7652174) e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença guerreada (id 7652173), apenas e tão somente para fixar a verba honorária de sucumbência, a ser suportada pela parte ré, em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.

Desse modo, restam mantidos os demais termos do édito sentencial, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato n.º 12056000109465, no valor originário de R$1.499,30 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta centavos), com vencimento em 06/03/2015, bem como para determinar à ré que proceda a retirada da anotação referente a este débito do Sistema Serasa Limpa Nome.

Por fim, tendo em vista o desprovimento da apelação do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÍCIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO (CESSIONÁRIO DO BANCO VOTORANTIM S/A)
, sucumbente, fixo honorários recursais em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/03/2024 às 17:13:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50338521032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Cláudio Afonso Rodrigues da Cunha e por FIDC IPANEMA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizado), contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, julgou procedente o pedido autoral para “declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato n° 12056000109465, no valor originário de R$ 1.499,30 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta centavos), com vencimento em 06/03/2015, bem como para determinar que a parte ré proceda com a retirada da anotação referente a este débito do sistema Serasa Limpa Nome, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais)”.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso de FIDC IPANEMA, reconhecendo a impossibilidade de cobrança tanto judicial quanto extrajudicial de dívida prescrita, bem como de inserção da dívida inexigível na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Na cobrança extrajudicial de dívida prescrita, de acordo com o recente entendimento firmado pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 2.088.100/SP e nº 2.094.303/SP, o reconhecimento da prescrição afasta a pretensão do credor de exigir o débito tanto judicial quanto extrajudicialmente.

Convém transcrever a ementa dos referidos julgados:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.

3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.

4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.

5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.

6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 2088100 SP 2023/0264519-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 18/3/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/12/2022 e concluso ao gabinete em 12/9/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.

3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.

4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.

5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.

6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição das pretensões do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança dos débitos, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ – REsp: 2094303 SP 2023/0310955-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

De acordo com o que assentado pela Ministra Nancy Andrighi “não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu
score
de crédito”.

Diga-se, a propósito, que idêntica posição foi adotada pela Quarta Turma, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Raul Araújo (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 2106732 - SP 2023/0395506-0, julgado em 19/02/2024), demonstrando posição uniforme dos órgãos fracionários do STJ especializados no julgamento de matérias de direito privado.

Noutra parte, a vedação de inserção de dívidas prescritas na plataforma de negociação denominada “Serasa Limpa Nome”, embora não se trate propriamente de cadastro negativo que possa impactar diretamente no
score
do consumidor, tal apontamento em seu nome, de fato, acaba por compeli-lo ao pagamento, diante da própria finalidade do programa “limpa nome”, bem como da consequente “bonificação” na pontuação caso pague a dívida prescrita, configurando evidente modalidade indireta de cobrança, situação, rechaçada pelo STJ, conforme se infere do seguinte trecho do voto proferido no REsp nº 2.088.100/SP:

Nesse contexto, embora a parte autora não tenha requerido, na exordial, a exclusão de seu nome da referida plataforma (e-STJ fl. 7), é oportuno destacar que eventual inclusão ou permanência do nome do devedor no "Serasa Limpa Nome", em razão de dívida prescrita, não pode acarretar – ainda que indiretamente – cobrança extrajudicial, tampouco impactar no
score
do consumidor”.

Acresça-se, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.630.659, ao tratar do prazo máximo de permanência de uma informação negativa sobre os consumidores em bancos de dados de proteção ao crédito, esclareceu que "os órgãos de proteção ao crédito não podem disponibilizar dados respeitantes a débitos prescritos”, haja vista que “suplantada a pendência hábil a caracterizar situação de mora ou inadimplemento, desaparece o fato jurídico de interesse para o mercado de consumo, não podendo o consumidor ser penalizado eternamente por dívida cuja existência foi apagada ou neutralizada juridicamente”.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ACÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DADOS. CARTÓRIOS DE PROTESTO. PRINCÍPIO DA FINALIDADE. PRINCÍPIO DA VERACIDADE DA INFORMAÇÃO. ART. 43 DO CDC. PRAZOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO ARQUIVISTA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO ADIMPLEMENTO. ART. 84 DO CDC. DANO MORAL. LIMITAÇÃO. SENTENÇA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. 1. Recurso especial interposto em: 07/07/2016. Concluso ao gabinete em: 22/08/2018. Julgamento: CPC/15. 2. Na presente ação civil pública, questiona-se a circunstância de as recorridas estarem descumprindo o disposto no art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC, mantendo a inscrição do nome de consumidores em seus cadastros de inadimplentes por prazo superior a cinco anos, contados da data de vencimento do título, já que não realizam qualquer controle sobre o prazo prescricional e o respectivo termo inicial dos dados provenientes de cartórios de protestos. 3. Consoante as disposições dos arts. 844 e 850 do CC/02, a autocomposição levada a efeito pelos órgãos públicos legitimados, na via administrativa do compromisso de ajustamento de conduta, não constitui renúncia a direitos, mas simples reconhecimento de direitos mínimos em proveito dos substituídos processuais, reais detentores do direito material controvertido. Precedente. 4. O propósito recursal é determinar qual o termo inicial do limite temporal previsto no § 1º do art. 43 do CDC e a quem cabe a responsabilidade pela verificação do prazo máximo de permanência da inscrição em cadastros de proteção ao crédito, e a possibilidade de configuração de danos morais indenizáveis. 5. A essência - e, por conseguinte, a função social dos bancos de dados - é reduzir a assimetria de informação entre o credor/vendedor, garantindo informações aptas a facilitarem a avaliação do risco dos potenciais clientes, permitindo aos credores e comerciantes estabelecer preços, taxas de juros e condições de pagamento justas e diferenciadas para bons e maus pagadores. 6. Em vista da tensão com os direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana, o CDC, disciplinando a matéria, atribuiu caráter público às entidades arquivistas, para instituir um amplo, rigoroso e público controle de suas operações, no interesse da comunidade. 7. O princípio da finalidade atua de forma preventiva, impedindo que os dados - na maioria das vezes negativos e obtidos sem o consentimento dos consumidores - sejam desvirtuados pelos usuários do sistema, para garantir o débito, punir o devedor faltoso ou coagir ao pagamento. 8. Os dados cadastrados de consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros, haja vista que informações desatualizadas ou imprecisas dificultam a efetiva proteção ao crédito e prejudicam a atividade econômica do consumidor e também do fornecedor. 9. As entidades mantenedoras de cadastros de crédito devem responder solidariamente com a fonte e o consulente pela inexatidão das informações constantes em seus arquivos e pelos danos que podem causar danos aos consumidores (art. 16 da Lei 12.414/2011). 10. Nas obrigações de fazer no Direito do Consumidor, o juiz deve conceder a tutela específica da obrigação ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento (art. 84 do CDC). 11.
A jurisprudência do STJ concilia e harmoniza os prazos do § 1º com o do § 5º do art. 43 do CDC, para estabelecer que a manutenção da inscrição negativa nos cadastros de proteção ao crédito respeita a exigibilidade do débito inadimplido, tendo, para tanto, um limite máximo de cinco anos que pode ser, todavia, restringido, se for menor o prazo prescricional para a cobrança do crédito.
12. Em razão do respeito à exigibilidade do crédito e ao princípio da veracidade da informação, o termo inicial do limite temporal de cinco anos em que a dívida pode ser inscrita no banco de dados de inadimplência é contado do primeiro dia seguinte à data de vencimento da dívida. 13. O limite temporal de manutenção da informação do art. 43, § 1º, do CDC é examinado isoladamente em relação a cada anotação. 14. Os arquivistas devem adotar a posição que evite o dano potencial ao direito da personalidade do consumidor, razão pela qual é legítima a imposição da obrigação de não-fazer, consistente em não incluir em sua base de dados informações coletadas dos cartórios de protestos, sem a informação do prazo de vencimento da dívida, para controle de ambos os limites temporais estabelecidos no art. 43 da Lei 8.078/90. 15. Condenação genérica das recorridas à indenização dos danos materiais e à compensação dos danos morais individualmente sofridos pelos consumidores, desde que se comprovada que todas as anotações em seus nomes estejam desatualizadas. 16. Abrangência da decisão proferida em ação coletiva em todo o território nacional, respeitados os limites objetivos e subjetivos do que decidido. Entendimento repetitivo. 17. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1630659 DF 2016/0263672-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2018) - destaquei

Com o acréscimo dessas razões, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator para negar provimento ao recurso do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizado.

É como voto.

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO (CESSIONÁRIO DO BANCO VOTORANTIM S/A), bem como dar parcial provimento ao apelo de
CLAUDIO AFONSO RODRIGUES DA CUNHA.